Tribunal: TJDFT
Processo: 0015279-35.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: Conselho Especial Autos no 0015279-35.2015.8.07.0000 Classe judicial: Execução de Título Credor: Maria Teneusa Bonfim Devedores: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de ação de execução ajuizada por Maria Teneusa Bonfim, nos moldes da regra prevista no art. 575, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, em composição com o enunciado normativo estabelecido no art. 13, inc. VI, do Regimento deste Egrégio Sodalício, com o intuito de obter a satisfação de crédito constituído pelo acórdão proferido por este Egrégio Conselho Especial, nos autos do processo no 2009.00.2.001320-7. No curso da mencionada relação jurídica processual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA-DF) impetrou mandado de segurança contra a omissão atribuída ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal. Na ocasião, a aludida entidade sindical pretendeu a concessão da ordem para que houvesse a extensão, em favor dos servidores aposentados, dos efeitos promanados do Decreto no 23.357/2004, editado pelo Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal. Narrou que o referido ato, ao regulamentar a Lei local no 2.663/2001, instituiu regime remuneratório diferenciado para servidores ativos que tivessem trabalhado sob a jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Assim, a marcha processual prosseguiu, tendo sido proferido o acórdão por meio do qual o Distrito Federal foi compelido ao reajuste da base remuneratória dos servidores, atualmente aposentados, que, durante o período de atividade, permaneceram sob a mencionada jornada semanal de trabalho. O referido ato jurisdicional foi confirmado em sede recursal pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. A credora, hoje servidora aposentada, pretende agora obter o pagamento do crédito no valor de R$ 130.237,75 (cento e trinta mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), nos moldes do julgado proferido por este Egrégio Conselho Especial, tendo ajuizado a ação de execução estabelecida no art. 575, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973 (Id. 9996344). Transcorrida a marcha processual foi satisfeita a obrigação de dar prevista no aludido julgado, referente à correção da base de cálculo da remuneração recebida pela credora (Id. 19946282). Em seguida, o pagamento dos honorários fixados em favor do advogado da credora foi promovido por meio de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), como apontam o Id. 22482250 e o Id. 22838507. Finalmente, os autos vieram conclusos a este Relator (Id. 69634515). É a breve exposição. Decido. Trata-se de ação de execução ajuizada por Maria Teneusa Bonfim, nos moldes da regra prevista no art. 575, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, em composição com o enunciado normativo estabelecido no art. 13, inc. VI, do Regimento deste Egrégio Sodalício, com o intuito de obter a satisfação de crédito constituído pelo acórdão proferido por este Egrégio Conselho Especial, nos autos do processo no 2009.00.2.001320-7. A propósito, atente-se ao teor da ementa do mencionado julgado: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVAS E DE NÃO CABIMENTO, AO FUNDAMENTO DE SE CUIDAR DE COBRANÇA DE VALOR. REJEIÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. JORNADA DE QUARENTA HORAS. COMISSIONADOS. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. ORDEM DEFERIDA EM PARTE. O sindicato tem legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa. Desnecessária, inclusive, a expressa autorização dos sindicalizados para a substituição processual (STF - Súmulas 629 e 630). A autoridade coatora é aquela que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que recomenda ou baixa normas para a sua execução. Na espécie, o ato omissivo pode ser atribuído à autoridade apontada como coatora – o Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, a quem cabe elaborar folha de pagamento dos servidores públicos do Distrito Federal. Não prospera a preliminar de decadência, pois se investe contra o ato omissivo de não pagamento de vencimentos de servidores inativos, com base no regime de 40 (quarenta) horas, instituído pelo art. 9o, § 1o, do Decreto no 25.324, de 10/11/2004, na redação dada pelo Decreto no 25.567, de 11/02/2005. Desde então, a alegada ilegalidade se repete mês a mês, configurado, assim, o trato sucessivo, que torna atual a impetração. Transcorridos menos de cinco anos entre a publicação do aludido Decreto (11.11.2004) e a impetração do presente mandamus (02.02.2009), não restou caracterizada a prescrição do fundo de direito. Há uma diferença fundamental entre simplesmente cobrar e pleitear direito que, reconhecido, implique cobrança. Esta última hipótese é natural em mandado de segurança, não esbarrando na súmula no 269 do STF. O mandado de segurança é remédio constitucional perfeitamente adequado ao reconhecimento de direito que implique efeito patrimonial. Constitui mesmo grave impropriedade entender-se o contrário, porque não se pode restringir o alcance do disposto no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal. Os servidores ocupantes de cargo efetivo, que exerciam cargo comissionado, quando das suas aposentadorias, fazem jus à percepção de seu vencimento básico calculado com base na carga horária de 40 horas semanais, por conta da incidência da regra da paridade entre ativos e inativos e das disposições do Decreto no 25.324/2004. Isto porque cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Segurança deferida, em parte, para assegurar, apenas aos associados do impetrante que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias, o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais.” A credora, hoje servidora aposentada, pretende obter o pagamento do crédito no valor de R$ 130.237,75 (cento e trinta mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), nos moldes do julgado proferido por este Egrégio Conselho Especial. Decorrida a marcha processual foi satisfeita a obrigação de dar prevista no aludido julgado (Id. 19946282). De igual modo, o pagamento dos honorários fixados em favor do advogado da credora também foi promovido por meio de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), como apontam o Id. 22482250 e o Id. 22838507. Assim, não há justificativa para a continuidade da marcha processual, razão pela qual a presente execução, agora convertida para incidente de cumprimento de sentença deve ser remetida ao arquivo, juntamente com os autos do processo de origem. Aliás, em que pese a instauração dos presentes autos ter ocorrido com amparo na regra prevista no art. 575, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, a presente ordem de arquivamento deve-se ao adimplemento da obrigação, lembrando que a base normativa que sustenta o cumprimento de sentença, atualmente, se encontra nas normas previstas nos artigos 14, 534 e 535, todos do CPC, em composição com a regra prevista no art. 100 da Constituição Federal. Feitas essas considerações, declaro satisfeita a obrigação determinada no acórdão em questão e determino a remessa dos autos ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator